Tribunal: STJ
Processo: 0001154-25.2024.8.27.2705
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2977070 - TO (2025
/0240062-1)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: PAULO HENRIQUE ALVES LIRA
ADVOGADO
: RAPHAEL LEMOS BRANDÃO - TO007448
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

TRÁFICO
DE
DROGAS.
NULIDADE.
INGRESSO
DOMICILIAR.
FUNDADAS
RAZÕES.

DE
OFÍCIO.

HABEAS
CORPUS
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo
regimental interposto contra decisão que não conheceu do recurso especial.
2. A defesa sustenta ausência de fundadas razões para o ingresso no domicílio,
alegando omissão dos agentes sobre a entrada e falta de documentação do
consentimento, o que tornaria a invasão domiciliar ilegal. Requer a declaração de ilicitude
das provas obtidas e a anulação da condenação.
3. A defesa também pleiteia a concessão de
de ofício, alegando flagrante
habeas corpus
ilegalidade no procedimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve fundadas razões para o ingresso
no domicílio do embargante, considerando a alegação de ausência de consentimento
válido e documentação; e (ii) saber se há flagrante ilegalidade que autorize a concessão
de
de ofício.
habeas corpus
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão, conforme o
do Código de Processo Penal.
art. 619
Não se admite o reexame da matéria já decidida.
Documento eletrônico VDA51515684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 20/10/2025 10:29:58
Publicação no DJEN/CNJ de 22/10/2025. Código de Controle do Documento: 239c9bc9-c094-4832-a5f6-0ac8b81062a9

6. No caso, houve justa causa para o ingresso domiciliar, com base em fundada suspeita,
conforme patrulhamento em área de tráfico de drogas, fuga do acusado e apreensão de
drogas em situação flagrancial. A jurisprudência reconhece que comportamentos
suspeitos, como nervosismo ou fuga, podem caracterizar fundada suspeita.
7. Não há violação ao domicílio por ausência de mandado judicial ou consentimento do
morador, considerando os indícios prévios da prática de tráfico de drogas.
8. A concessão de
de ofício é de iniciativa exclusiva do julgador, quando
habeas corpus
se deparar com flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não são cabíveis para reexame de matéria já decidida,
sendo admissíveis apenas nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão.
2. O ingresso domiciliar é válido quando há fundada suspeita baseada em circunstâncias
objetivas, como fuga e apreensão de drogas em situação flagrancial.
3. A concessão de habeas corpus de ofício depende de flagrante ilegalidade detectada
pelo julgador, não sendo necessária justificativa para sua não concessão.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 619, 647-A e 654, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel. Min. Ribeiro
AREsp 2.466.078/SP,
Dantas, Quinta Turma, julgado em 21.05.2024; STJ, AgRg no
Rel.
AREsp 2.217.224/MG,
Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19.09.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas e Reynaldo Soares da Fonseca
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Messod Azulay Neto e Ribeiro
Dantas.

Brasília,
.
20 de outubro de 2025

JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA51515684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 20/10/2025 10:29:58
Publicação no DJEN/CNJ de 22/10/2025. Código de Controle do Documento: 239c9bc9-c094-4832-a5f6-0ac8b81062a9

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2977070 - TO (2025
/0240062-1)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: PAULO HENRIQUE ALVES LIRA
ADVOGADO
: RAPHAEL LEMOS BRANDÃO - TO007448
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

TRÁFICO
DE
DROGAS.
NULIDADE.
INGRESSO
DOMICILIAR.
FUNDADAS
RAZÕES.

DE
OFÍCIO.

HABEAS
CORPUS
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo
regimental interposto contra decisão que não conheceu do recurso especial.
2. A defesa sustenta ausência de fundadas razões para o ingresso no domicílio,
alegando omissão dos agentes sobre a entrada e falta de documentação do
consentimento, o que tornaria a invasão domiciliar ilegal. Requer a declaração de ilicitude
das provas obtidas e a anulação da condenação.
3. A defesa também pleiteia a concessão de
de ofício, alegando flagrante
habeas corpus
ilegalidade no procedimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA51515690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 20/10/2025 10:29:57
Código de Controle do Documento: 29ce41c4-c854-40aa-a351-d21a59b62752

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve fundadas razões para o ingresso
no domicílio do embargante, considerando a alegação de ausência de consentimento
válido e documentação; e (ii) saber se há flagrante ilegalidade que autorize a concessão
de
de ofício.
habeas corpus
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão, conforme o
do Código de Processo Penal.
art. 619
Não se admite o reexame da matéria já decidida.
6. No caso, houve justa causa para o ingresso domiciliar, com base em fundada suspeita,
conforme patrulhamento em área de tráfico de drogas, fuga do acusado e apreensão de
drogas em situação flagrancial. A jurisprudência reconhece que comportamentos
suspeitos, como nervosismo ou fuga, podem caracterizar fundada suspeita.
7. Não há violação ao domicílio por ausência de mandado judicial ou consentimento do
morador, considerando os indícios prévios da prática de tráfico de drogas.
8. A concessão de
de ofício é de iniciativa exclusiva do julgador, quando
habeas corpus
se deparar com flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não são cabíveis para reexame de matéria já decidida,
sendo admissíveis apenas nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão.
2. O ingresso domiciliar é válido quando há fundada suspeita baseada em circunstâncias
objetivas, como fuga e apreensão de drogas em situação flagrancial.
3. A concessão de habeas corpus de ofício depende de flagrante ilegalidade detectada
pelo julgador, não sendo necessária justificativa para sua não concessão.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 619, 647-A e 654, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel. Min. Ribeiro
AREsp 2.466.078/SP,
Dantas, Quinta Turma, julgado em 21.05.2024; STJ, AgRg no
Rel.
AREsp 2.217.224/MG,
Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19.09.2023.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA51515690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 20/10/2025 10:29:57
Código de Controle do Documento: 29ce41c4-c854-40aa-a351-d21a59b62752

Trata-se de embargos de declaração opostos pela defesa de PAULO HENRIQUE
ALVES LIRA contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental interposto
contra decisão que não conheceu do recurso especial.
Nos presentes embargos, a defesa sustenta ausência de fundadas razões para o
ingresso no domicílio. Alega que a omissão dos agentes sobre a entrada e a falta de
qualquer documentação do consentimento tornam a invasão domiciliar ilegal. Aduz que "
o Acórdão embargado, ao não analisar e reconhecer essas ilegalidades, incorre em
omissão que compromete a validade do processo e a garantia dos direitos fundamentais
" (fl. 420).
do Embargante
Defende, ainda, a necessidade da concessão de
de ofício.
habeas corpus
Ao final, requer: "A) seja reconhecida a omissão da decisão embargada quanto à
ausência de fundadas razões para o ingresso no domicílio do embargante; B) Seja
reconhecida a omissão da decisão embargada quanto à inexistência de comprovação de
consentimento válido para o ingresso no domicílio; C) seja declarada a ilicitude das
provas obtidas em decorrência da violação de domicílio; D) Seja dado provimento aos
embargos de declaração, com efeitos infringentes, para anular a condenação do
" (fls. 426/427).
embargante
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses previstas no
do Código de Processo Penal, ou seja, nos casos de ambiguidade, obscuridade,
art. 619
contradição ou omissão no acórdão embargado. São, portanto, inadmissíveis quando,
sob o pretexto de esclarecimento, aprimoramento ou complementação da decisão,
buscam, em essência, novo julgamento da causa.
Excepcionalmente, admite-se a atribuição de efeitos infringentes aos aclaratórios
quando a correção de vício reconhecido – omissão, contradição, obscuridade ou
ambiguidade – implicar necessariamente a alteração do resultado do julgamento.
No caso sub examine, houve justa causa para o ingresso domiciliar. Conforme
consta nos autos, o ingresso em domicílio ocorreu em situação de fundada suspeita,
pois, os policiais, "realizavam patrulhamento ostensivo em área conhecida pelo tráfico de
drogas, momento em que o acusado empreendeu fuga, sendo abordado, tendo os
castrenses logrado êxito, na revista pessoal, em localizar quatorze porções de cocaína,
estando, portanto, o acusado, em constante situação flagrancial, o que gerou o ingresso
em sua residência, com mais apreensão de drogas (dezenove porções de crack),
Documento eletrônico VDA51515690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 20/10/2025 10:29:57
Código de Controle do Documento: 29ce41c4-c854-40aa-a351-d21a59b62752

Nesse sentido, constata-se que, ao
dispensando a exigência de mandado judicial".
ingressar no domicílio, a força de segurança tinha fundadas razões para acreditar, com
lastro em circunstâncias objetivas, e não em mera desconfiança, do cometimento de
crime no local.
Cumpre registrar que a jurisprudência consolidada reconhece que
comportamentos suspeitos, como nervosismo ou fuga, podem caracterizar fundada
suspeita, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
Desta forma, constatada a existência de indícios prévios da prática da traficância,
a autorizar a atuação policial, não há falar em violação do domicílio do agente por
ausência de mandado judicial ou consentimento do morador.
Assim, qualquer consideração adicional acerca da insurgência do embargante
implicaria reexame de matéria já decidida, o que é incompatível com a via dos embargos
de declaração.
Por fim, sobre a concessão do
de ofício,
habeas corpus
salienta-se que, com
lastro na interpretação sistemática dos arts. 647-A e 654, § 2o, ambos do CPP, esta
Corte Superior entende que a concessão da ordem de ofício é de iniciativa exclusiva do
julgador, quando se deparar com flagrante ilegalidade em procedimento de sua
competência. Todavia, não se vislumbra essa conjuntura na hipótese. Com igual
conclusão, citam-se precedentes:

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
MINORANTE DO
§4o DA
ART. 33,
LEI N. 11.343/2006.
APLICAÇÃO NA FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/6. QUANTIDADE
DE
ENTORPECENTE
APREENDIDO.
FUNDAMENTO
IDÔNEO PARA MODULAÇÃO. PEDIDO DE PRISÃO
DOMICILIAR.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
PEDIDO
DE
CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO.
INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
4. Não é viável o pleito para concessão de habeas
corpus de ofício. Afinal, a concessão da ordem parte da
iniciativa do próprio órgão julgador, quando este detecta
ilegalidade flagrante - o que não se vê no caso dos autos -,
nos termos do
§ 2o, do CPP.
art. 654,
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.466.078/SP,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
21/5/2024,
)
28/5/2024.

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁF ICO
ILÍCITO DE DROGAS. PARECER MINISTERIAL. CARÁTER
OPINATIVO.
MANIFESTAÇÃO
EXPRESSA.
DESNECESSIDADE. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. NÃO
CONCESSÃO.
FUNDAMENTAÇÃO
EXAURIENTE.
Documento eletrônico VDA51515690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 20/10/2025 10:29:57
Código de Controle do Documento: 29ce41c4-c854-40aa-a351-d21a59b62752

DESNECESSIDADE. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO
§
ART. 33,
4.o, DA
TESE DEFENSIVA DE NÃO
LEI N. 11.343/06.
COMPROVAÇÃO
DOS
MAUS
ANTECEDENTES.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
E 356/STJ. AGRAVO REGIMENTAL
SÚMULA N. 282/STF
DESPROVIDO.
[...]
2. Se não houve a concessão de habeas corpus de
ofício é porque não se detectou, de plano, a existência de
ilegalidade que autorizasse a atuação na forma do
§
art. 654,
2.o, do Código de Processo Penal. Não é necessário ao
Julgador justificar os motivos pelos quais não concedeu
ordem de ofício, tendo em vista que essa medida advém de
sua atuação própria e não em resposta à postulação das
partes.
[...]
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relatora Ministra
AREsp n. 2.217.224/MG,
Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
19/9/2023,
)
25/9/2023.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51515690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 20/10/2025 10:29:57
Código de Controle do Documento: 29ce41c4-c854-40aa-a351-d21a59b62752

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0240062-1
AREsp 2.977.070 /
TO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00010434120248272705 00011542520248272705 10434120248272705
11542520248272705
EM MESA
JULGADO: 16/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. PAULA BAJER FERNANDES
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: PAULO HENRIQUE ALVES LIRA
ADVOGADO
: RAPHAEL LEMOS BRANDÃO - TO007448
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: PAULO HENRIQUE ALVES LIRA
ADVOGADO
: RAPHAEL LEMOS BRANDÃO - TO007448
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas e Reynaldo Soares da Fonseca votaram
com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca.Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Messod Azulay Neto e Ribeiro
Dantas.
C542605551908458164470@
2025/0240062-1 - AREsp 2977070 Petição : 2025/0088032-9 (EDcl)
Documento eletrônico VDA51485940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 16/10/2025 16:54:47
Código de Controle do Documento: CD1B67A4-5B78-4967-B178-F809790C3E92